Tribunal: TJES
Processo: 5013490-95.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Gestante / Adotante / Paternidade; Salário-Maternidade
Data de julgamento: 2026-06-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013490-95.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: THAIS ALVES OLIVEIRA e outros
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CARIACICA e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5013490-95.2025.8.08.0012

RECORRENTES: THAIS ALVES OLIVEIRA;

MUNICÍPIO DE CARIACICA;

RECORRIDOS: THAIS ALVES OLIVEIRA;

MUNICÍPIO DE CARIACICA;

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Deferido o pedido de justiça gratuita à Recorrente Thais Alves.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA OCUPANTE DE CARGO EM COMISSÃO. EXONERAÇÃO NO CURSO DE LICENÇA-MATERNIDADE. ESTABILIDADE PROVISÓRIA ASSEGURADA (ART. 10, II, “B”, DO ADCT E TEMA 542 DO STF). INDENIZAÇÃO SUBSTITUTIVA DEVIDA.

1.
RECURSO DO MUNICÍPIO DE CARIACICA:
Alegação de perda superveniente do objeto em razão de quitação na via administrativa. rejeição. conferência matemática que demonstra pagamento revolvido a menor no tocante aos 45 dias remanescentes do período estabilitário, bem como diferenças reconhecidas em férias proporcionais + 1/3 e 13º salário. subsistência de saldo residual em favor da autora. sentença de origem que corretamente moderou a dedução dos valores comprovadamente pagos. manutenção dos parâmetros condenatórios. recurso desprovido.

2.
RECURSO DA AUTORA (THAIS ALVES OLIVEIRA):
Pleito de reforma para condenação do ente público em danos morais. acolhimento. exoneração abrupta em pleno gozo de licença-maternidade e atraso de quase dois meses para a implementação do pagamento da indenização substitutiva. privação de verba de natureza nitidamente alimentar em momento de extrema vulnerabilidade (resguardo pós-parto e cuidados com recém-nascido). violação frontal ao princípio da dignidade da pessoa humana e à proteção reforçada à maternidade. conduta extrapatrimonial que ultrapassa o mero dissabor. dano moral configurado
in re ipsa
.

3.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO:
Fixação em R$3.000,00 (três mil reais), em observância aos critérios da razoabilidade, proporcionalidade e ao caráter pedagógico-punitivo da medida, sem gerar enriquecimento ilícito.

4.
CONJECTURA CONCORRENCIAL:
Incidência exclusiva da taxa selic como índice único de correção monetária e juros de mora, a partir do arbitramento, nos termos do art. 3º da ec nº 113/2021 e súmula 362 do stj.

5.
RECURSO DO MUNICÍPIO CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Relatório

Tratam-se de Recursos Inominados interpostos pelo
MUNICÍPIO DE CARIACICA
e por
THAIS ALVES OLIVEIRA
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando o ente público ao pagamento de indenização substitutiva pela estabilidade gestacional, mas negando o pleito de danos morais.

O Município insurge-se contra a condenação ao pagamento de diferenças indenizatórias, sustentando que efetuou o pagamento integral na via administrativa em 15/07/2025. Argumenta a perda do objeto da ação em razão dessa quitação.

PROJETO DE VOTO

Conheço dos Recursos interpostos, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-os apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

III.I. Do Recurso do Município de Cariacica (Indenização Substitutiva)

A tese central do Município repousa na alegação de perda superveniente do objeto, afirmando que quitou integralmente as verbas devidas em 15/07/2025, pagando o montante bruto de R$ 4.733,07.

Contudo, a razão não acompanha o ente municipal.

Ao analisar as contrarrazões apresentadas pela autora, verifica-se, mediante simples conferência matemática, que o pagamento administrativo não abrangeu a integralidade das verbas garantidas pela Constituição e reconhecidas na sentença. O salário base da ex-servidora era de R$ 3.050,00. A própria municipalidade reconheceu que o período indenizável remanescente correspondia a 45 dias.

Ocorre que a indenização proporcional a 45 dias de salário deveria perfazer a monta de R$ 4.575,00, mas o Município pagou, a este título, apenas R$ 4.223,34. Além disso, a autora logrou êxito em demonstrar diferenças nos pagamentos proporcionais de férias acrescidas do terço constitucional e do 13º salário, apontando uma diferença residual a seu favor no valor de R$ 731,51.

A sentença de origem foi irretocável ao condenar o Município ao pagamento da indenização substitutiva, determinando expressamente que
"devem ser deduzidos do montante total os valores comprovadamente já quitados administrativamente a idêntico título"
.

Sendo assim, não há que se falar em perda do objeto ou em reforma da sentença. A condenação estabeleceu os parâmetros corretos.

III.II. Do Recurso da Autora (Danos Morais)

O cerne do recurso da autora diz respeito à configuração, ou não, de danos morais decorrentes de sua exoneração de cargo em comissão no curso da licença-maternidade. O magistrado
a quo
negou o pleito, fundamentando que a exoneração de cargo precário seria lícita e que a ausência de pagamento configuraria mero aborrecimento patrimonial.

Com a devida vênia ao entendimento do juízo de origem, a sentença merece reforma neste ponto.

É pacífico na jurisprudência pátria, consolidada no Tema 542 do STF, que as servidoras públicas, inclusive as ocupantes de cargo em comissão, têm direito à estabilidade provisória desde a gravidez até cinco meses após o parto (art. 10, II, "b", do ADCT).

O Município defende a legalidade do ato com base no art. 48, § 2º, da Lei Complementar Municipal nº 137/2023, que autoriza a exoneração da gestante comissionada
desde que receba a indenização correspondente
.

O grande balizador da lide encontra-se no aspecto temporal da conduta da Administração. A autora foi exonerada no dia
20/05/2025
, no ápice de sua licença-maternidade. O pagamento administrativo da indenização substitutiva, que deveria suprir o caráter alimentar do salário suprimido pela exoneração abrupta, só foi realizado em
15/07/2025
.

O ato de privar uma puérpera, responsável pelos cuidados de um recém-nascido de sua verba de natureza alimentar, viola frontalmente o Princípio da Dignidade da Pessoa Humana e o instituto de proteção à maternidade e ao nascituro.

Não se trata de um mero atraso de pagamento rescisório corriqueiro, mas sim de deixar uma mãe lactante completamente desamparada no momento em que a ordem constitucional determina que ela tenha estabilidade e tranquilidade. A conduta do Município transborda o mero dissabor e configura dano moral
in re ipsa
, por ofensa direta a bens jurídicos de natureza extrapatrimonial.

Quanto à fixação do
quantum
indenizatório, este deve obedecer aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, servindo como compensação à vítima e desestímulo ao ofensor (caráter pedagógico-punitivo), sem ensejar enriquecimento ilícito. Acompanhando a jurisprudência das Turmas Recursais em casos análogos, entendo adequado e suficiente arbitrar a indenização em
R$3.000,00 (três mil reais)
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
VOTO
nos seguintes termos:

CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto pelo
Município de Cariacica
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto por
Thais Alves Oliveira
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença de origem e
CONDENAR
o Município de Cariacica ao pagamento de indenização por
danos morais no valor de R$3.000,00 (três mil reais)
. Sobre este valor, tratando-se de condenação contra a Fazenda Pública, incidirá a Taxa SELIC (art. 3º da EC nº 113/2021) como índice único de correção monetária e juros de mora, a contar do presente arbitramento (Súmula 362 do STJ).

Condeno o Município de Cariacica ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95 c/c art. 27 da Lei nº 12.153/2009. Sem custas para o ente municipal, por força de isenção legal.

Sem condenação em custas e honorários para a parte autora, em virtude do provimento de seu recurso (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)